Tribunal: TJMT
Processo: 1001389-21.2022.8.11.0108
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001389-21.2022.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GENIVALDO RODRIGUES MALHEIROS JUNIOR - CPF: 037.786.191-01 (APELANTE), RAFAELA RODRIGUES DE SOUSA - CPF: 062.581.761-35 (ADVOGADO), MAYARA DIAS CRISPIM - CPF: 060.472.731-30 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 129, § 9o, DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. NO MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. AFASTAMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO EM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame: Recurso de apelação criminal interposto pela defesa contra sentença condenatória prolatada pelo Núcleo de Atuação Estratégica que condenou o acusado pela prática do crime previsto no art. 129, § 9o, do Código Penal, à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 (dois) anos, além de condená-lo ao pagamento de indenização à vítima no valor de um salário-mínimo. A defesa suscita preliminarmente a nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada e, no mérito, postula a absolvição por insuficiência probatória, invocando o princípio do in dubio pro reo. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da legítima defesa ou a desclassificação da conduta para vias de fato, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea com afastamento da Súmula 231 do STJ, a exclusão da condenação em danos morais e a isenção de custas processuais.

II. Questão em discussão: Há seis questões em discussão: (I) verificar se a sentença condenatória apresenta fundamentação adequada ou se padece de nulidade; (II) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação ou se há dúvida razoável que justifique a absolvição; (III) estabelecer se estão presentes os requisitos da legítima defesa; (IV) determinar se é cabível a desclassificação da conduta para a contravenção penal de vias de fato; (v) analisar a possibilidade de aplicação da atenuante da confissão espontânea com afastamento da Súmula 231 do STJ; e (vi) examinar a legalidade da condenação em reparação de danos morais e do pedido de isenção de custas processuais.

III. Razões de decidir:

A sentença condenatória apresenta fundamentação clara, coerente e suficiente, expondo de forma lógica e concatenada as razões de fato e de direito que conduziram à condenação, com análise pormenorizada da materialidade delitiva, da autoria, das teses defensivas e da dosimetria da pena, não configurando ausência ou deficiência de fundamentação o fato de a decisão ser desfavorável aos interesses do apelante.

A materialidade delitiva encontra-se inequivocamente demonstrada pelo boletim de ocorrência, pelo termo de declarações da vítima e, sobretudo, pelo laudo de exame de corpo de delito que atestou a existência de hematomas na região orbitária bilateral, lesões compatíveis com traumatismo contuso provocado por instrumento contundente.

A autoria delitiva está amplamente comprovada pelo depoimento firme, coerente e circunstanciado da vítima, prestado tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, corroborado pelo laudo pericial e pela confissão parcial do próprio acusado, que admitiu ter desferido cotovelada no rosto da ofendida.

A palavra da vítima em crimes de violência doméstica, quando coerente, circunstanciada e corroborada por outros elementos probatórios, assume especial relevância e constitui substrato probatório suficiente para sustentar o édito condenatório, porquanto tais delitos geralmente ocorrem na clandestinidade, sem a presença de testemunhas oculares.

A tese de legítima defesa não merece acolhimento, pois não restou demonstrada a existência de agressão injusta por parte da vítima que justificasse a reação do acusado, sendo que o laudo pericial constatou hematomas em ambos os olhos da ofendida, revelando que as agressões não se limitaram a um único golpe defensivo, mas consistiram em múltiplas investidas, evidenciando excesso punível incompatível com os requisitos da necessidade e moderação.

A desclassificação para vias de fato é inviável, pois o laudo de exame de corpo de delito atestou, de forma inequívoca, a existência de hematomas na região orbitária bilateral da vítima, configurando ofensa à integridade física que caracteriza o crime de lesão corporal, sendo que a gravidade das lesões não constitui elemento do tipo penal do art. 129, caput, do Código Penal.

A atenuante da confissão espontânea foi reconhecida na sentença, mas não aplicada por ter sido a pena- base fixada no mínimo legal, em consonância com a Súmula 231 do STJ, que veda a redução da pena aquém do mínimo legal em razão da incidência de circunstância atenuante, não tendo a defesa apresentado fundamentos jurídicos aptos a afastar a aplicação do entendimento sumulado.

A condenação em reparação de danos morais é legítima, pois houve pedido expresso na denúncia, em conformidade com o art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, sendo que nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher o dano moral configura-se in re ipsa, decorrendo da própria natureza do fato, independentemente de comprovação específica, conforme orientação do STJ no Tema 983.

O valor fixado a título de indenização por danos morais, equivalente a um salário-mínimo, mostra-se razoável e proporcional, considerando a gravidade das lesões, a situação econômica do ofensor e a necessidade de compensação dos danos sofridos pela vítima.

A questão relativa à isenção de custas processuais constitui matéria afeta ao juízo da execução penal, a quem compete analisar a real situação econômica do condenado no momento da execução da sentença, quando será possível aferir, com maior precisão, a capacidade econômica do apenado.

IV. Dispositivo e Tese: Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A sentença condenatória que analisa pormenorizadamente a materialidade, a autoria, as teses defensivas e a dosimetria da pena atendem aos requisitos constitucionais e legais de fundamentação, não configurando nulidade o fato de a decisão ser contrária aos interesses do acusado. 2. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica, quando coerente, circunstanciada e corroborada por outros elementos probatórios, especialmente laudo pericial, é suficiente para fundamentar a condenação. 3. A tese de legítima defesa não prospera quando ausente comprovação de agressão injusta por parte da vítima e quando as lesões constatadas no laudo pericial revelam múltiplas investidas incompatíveis com reação defensiva moderada. 4. A existência de lesões corporais comprovadas por exame pericial afasta a possibilidade de desclassificação para a contravenção penal de vias de fato. 5. A incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ. 6. Nos casos de violência doméstica contra a mulher, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação, ainda que não especificada a quantia e independentemente de instrução probatória, pois o dano moral configura-se in re ipsa. 7. A análise da isenção de custas processuais deve ser feita pelo juízo da execução penal, momento adequado para aferir a real situação financeira do condenado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Genivaldo Rodrigues Malheiros Junior em face da sentença proferida pelo Núcleo de Atuação Estratégica – NAE, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 129, § 9o, do Código Penal, à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 (dois) anos, além de condená-lo ao pagamento de indenização à vítima no valor de um salário-mínimo. (Id.

326518890).

Em suas razões recursais, a defesa suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada, alegando deficiência na exposição dos fatos e motivos que ensejaram a condenação. No mérito, postula a absolvição do apelante por insuficiência probatória, invocando o princípio
do in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da legítima defesa ou, alternativamente, a desclassificação da conduta para a contravenção penal de vias de fato. Pleiteia, ainda, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea com afastamento da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, a exclusão da condenação em danos morais e a isenção de custas processuais. (Id. 326518893).

O Ministério Público, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que a materialidade e a autoria delitivas restaram amplamente comprovadas pelo conjunto probatório, especialmente pelo depoimento firme e coerente da vítima, corroborado pelo laudo de exame de corpo de delito. Defende a regularidade da sentença e a impossibilidade de acolhimento das teses defensivas. (Id. 337770387).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo ilustre Procurador de Justiça Adriano Augusto Streicher de Souza, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, ratificando os fundamentos da sentença e das contrarrazões ministeriais, na ementa assim sintetizada: (Id.34148238).

“APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DEVIDAMENTE MOTIVADA COM BASE EM LAUDO PERICIAL E DEPOIMENTOS. NO MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS PELO EXAME DE CORPO DE DELITO E PALAVRA FIRME DA VÍTIMA. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS DA INJUSTA AGRESSÃO. SUBSIDIARIAMENTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE LESÕES COMPROVADAS POR LAUDO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AFASTAMENTO DA SÚMULA 231/STJ. INVIABILIDADE. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR REPARAÇÃO DE DANOS. POSSIBILIDADE. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. ISENÇÃO DE CUSTAS. MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. (sic).”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

1. Da preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

Após detida análise dos autos, verifico que a preliminar não merece acolhimento.

Transcrevo a sentença para melhor análise das provas combatidas: (ID. 326518890).

(...) . O representante do Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em face de GENIVALDO RODRIGUES MALHEIROS JUNIOR, qualificado nos autos, dando-o como incurso nas sanções do artigo o artigo 129, § 9o, do Código Penal, com as implicações da Lei no 11.340/2006.

Narra a denúncia:

“(...)Conforme consta nos autos, no dia 12 de fevereiro de 2021, por volta das 04h30min, no município e comarca de Tapurah/MT, o denunciado GENIVALDO RODRIGUES MALHEIROS JÚNIOR, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, ofendeu a integridade física da vítima Mayara Dias Crispim, sua namorada à época dos fatos.

Nesse contexto, na data e horário acima mencionados, vítima e o denunciado estavam em uma boate, quando decidiram ir embora do local.

Na ocasião, ao entrarem no automóvel, o denunciado, por motivo de ciúmes, iniciou uma discussão, momento em que desferiu uma cotovelada no rosto da vítima, em seguida, durante o percurso até residência do irmão da ofendida, esta foi novamente agredida com tapas no rosto, sendo que tais agressões causaram as lesões constatadas no exame de corpo de delito (ID n. 96801218 – fls. 09/11).

Não satisfeito, o denunciado puxou o cabelo da vítima quando ela tentou sair do veículo. As agressões cessaram apenas quando a ofendida conseguiu se desvencilhar do investigado e correr para o interior da residência de seu irmão.” (Denúncia do Id. 128179044)

denúncia foi recebida em 05/09/2023 (ID. 128279635).

Citado, o denunciado apresentou resposta à acusação (ID. 130572615).

O feito foi incluído em pauta (ID. 130572615).

Durante a instrução processual foi inquirida a testemunha Mayara Dias Crispim (vítima), conforme requerido pelo Ministério Público, sendo, por fim, realizado o interrogatório do réu (termo de audiência ID. 130572615).

O Ministério Público apresentou as alegações finais por memoriais (ID. 130572615), pugnando pela procedência da pretensão punitiva estatal, com a condenação do acusado pela prática do crime previsto no art. 129, § 9o, do Código Penal. Argumentou que a materialidade e autoria delitivas restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório, especialmente pelo depoimento da vítima, que se mostrou coerente e harmônico com as demais provas dos autos, bem como pelo laudo de exame de corpo de delito que atestou as lesões sofridas.

A defesa, por sua vez, apresentou alegações finais por memoriais (ID. 130572615), requerendo a absolvição do acusado por insuficiência probatória, argumentando que o depoimento da vítima apresentou contradições e exageros, não encontrando respaldo em outros elementos probatórios. Sustentou que o laudo pericial atestou apenas lesões superficiais, incompatíveis com a narrativa de agressões prolongadas e intensas descritas pela ofendida. Subsidiariamente, pleiteou a desclassificação da conduta para a figura do art. 25 do Código Penal (legítima defesa) ou para a contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei no 3.688/41).

Vieram-me os autos conclusos para prolação de sentença.

É o relatório. Fundamento e decido.

2. Fundamentação

O processo está formalmente em ordem, inexistindo nulidades ou vícios a sanar. As provas foram coligidas sob o crivo dos princípios norteadores do devido processo legal, mormente o contraditório e a ampla defesa, nos termos constitucionais e processuais.

Presentes às condições necessárias ao exercício do direito de ação, bem como os pressupostos legalmente exigidos. Não existem matérias preliminares pendentes a serem apreciadas.

Passo doravante à análise do mérito.

2.2. Do mérito

A materialidade do delito está devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência (ID. 96801218 - Pág. 3/4), pelo Termo de Declaração da vítima (ID. 96801218 - Pág. 6/7) e, principalmente, pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID. 96801218 - Pág. 9/11), que atestou a existência de hematomas na região orbitária bilateral da vítima.

Quanto à autoria, após análise detida do conjunto probatório, verifico que esta também restou devidamente comprovada.

A vítima Mayara Dias Crispim, em seu depoimento judicial, narrou com riqueza de detalhes as agressões sofridas. Relatou que estava em uma boate com o acusado, onde ambos ingeriram bebida alcoólica e fizeram uso de entorpecentes. Afirmou que, quando estavam indo embora, por volta das 5 ou 6 horas da manhã, iniciou-se uma discussão motivada por ciúmes, momento em que o acusado começou a agredi-la com cotoveladas nos olhos e na boca. Declarou que pediu ajuda à proprietária da casa de shows, mas não obteve auxílio. Narrou que o acusado a forçou a ir embora com ele e continuou a agredi-la dentro do carro durante o trajeto. Relatou ainda que, ao chegarem à casa de seu pai, o acusado a impediu de descer do veículo, continuando as agressões, tendo ela conseguido escapar somente quando uma pessoa ameaçou chamar a polícia.

É cediço que, nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, desde que coerente e em harmonia com os demais elementos de prova constantes dos autos, como ocorre no presente caso.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 1 ano de reclusão e 1 mês de detenção, em regime aberto, pelos crimes de lesão corporal no âmbito de violência doméstica [art. 129, §13, CP] e ameaça [art. 147, caput, CP], em concurso material [art. 69, CP], sob a alegação de insuficiência probatória e aplicação do princípio do in dubio pro reo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há nos autos elementos de corroboração da palavra da vítima capazes de sustentar a condenação por lesão corporal e ameaça, diante da alegação de ausência de prova técnica e de dúvida razoável.

III. Razões de decidir

3.
A palavra da vítima, prestada sob contraditório, mostra-se firme, coerente e harmônica com os demais elementos de prova, como fotografias, laudo pericial, auto de prisão em flagrante e depoimento de policial que presenciou sinais de agressão
.

4. A narrativa da vítima descreve com detalhes as agressões sofridas, destacando escalada de violência e contexto de ameaça, sendo confirmada por testemunho direto e pela constatação de sangramento nasal.

5. A versão do apelante, isolada e contraditória, não encontra respaldo no conjunto probatório, não sendo apta a afastar o juízo de certeza formado na sentença.

6. A materialidade e a autoria estão comprovadas por múltiplas fontes, inclusive laudo que confirma lesão compatível com soco e existência de temor real que motivou pedido de medida protetiva.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica, quando coerente, circunstanciada e corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para a condenação.

2. A ausência de laudo pericial não impede o reconhecimento da materialidade delitiva quando há outros meios de prova hábeis à formação da convicção judicial.”

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 129, §13; 147, caput; 69; CPP, art. 386, VII; L. 11.340/2006, arts. 22 e 23.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 598.886, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 15.10.2020; STJ, RHC 117.529, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 25.08.2020.

(N.U 1000337-56.2024.8.11.0031, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 29/09/2025, Publicado no DJE 29/09/2025)

APELAÇÃO CRIME. LEI 11.340/06. LESÃO CORPORAL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
Não há o que se falar em insuficiência probatória a ensejar absolvição. Na medida em que a materialidade e a autoria do delito restaram demonstradas pelos coerentes relatos da vítima, corroborados por ocorrência policial e auto de exame de corpo de delito, faz-se imperativo o juízo condenatório. Tratando-se de fatos atinentes à Lei Maria da Penha, a palavra da ofendida assume especial relevância probatória e, se coerente e sobretudo se em consonância com o declarado em sede policial, basta para ensejar a condenação.
DETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SURSIS CONCEDIDO. A detração da pena deve ser submetida à análise do juízo da execução (art. 66, inc. III, alínea c , da LEP), cabendo ao juízo da condenação tão somente o seu reconhecimento quando importar alteração do regime carcerário, o que não é o caso. RECURSO NÃO PROVIDO”. (Apelação Crime No 70079740981, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rosaura Marques Borba, Julgado em 23/05/2019)

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE AMEAÇA EM AMBIENTE DOMÉSTICO CONTRA IDOSOS - CONDENAÇÃO - 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ANEMIA PROBATÓRIA - NÃO ACOLHIDO -
PALAVRA DA VÍTIMA ALICERÇADA EM JUÍZO PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE ATENDERAM A OCORRÊNCIA - RECURSO IMPROVIDO. Cuidando-se de crime de mera conduta como é o caso da ameaça, de natureza eminentemente transeunte, ou seja, que não deixa vestígios, a coerente palavra da vítima colhida na fase do inquérito, corroborada com os depoimentos policiais colhidos em juízo é determinante para a demonstração do fato e da autoria
. Apelo improvido”. (N.U 0001098-82.2015.8.11.0011, Ap 22294/2018, DES.JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/07/2018, Publicado no DJE 11/07/2018)

Nesse sentido, o depoimento da vítima encontra respaldo no laudo de exame de corpo de delito, que atestou a existência de hematomas na região orbitária bilateral, corroborando a narrativa de que sofreu agressões na região do rosto.

O próprio acusado, em seu interrogatório judicial, admitiu ter desferido uma cotovelada no rosto da vítima, embora tenha alegado que agiu em legítima defesa, após ela "vir para cima" dele com agressões verbais e tapas. Contudo, tal versão não encontra respaldo nos demais elementos probatórios, especialmente considerando que o laudo pericial constatou lesões em ambos os olhos da vítima, o que seria incompatível com um único golpe defensivo, como alegado pelo réu.

Ademais, o acusado não apresentou qualquer lesão em seu corpo que pudesse corroborar a tese de legítima defesa, não tendo sequer se submetido a exame médico para comprovar eventuais agressões sofridas, conforme ele próprio admitiu em seu interrogatório.

Quanto às alegadas contradições no depoimento da vítima, apontadas pela defesa, verifico que estas se referem a detalhes periféricos que não comprometem a essência de seu relato. As pequenas divergências entre os depoimentos prestados na fase policial e em juízo são naturais, considerando o decurso do tempo entre os fatos (ocorridos em fevereiro de 2021) e a audiência de instrução (realizada em agosto de 2025), mais de quatro anos depois.

O núcleo central da acusação - a agressão física perpetrada pelo réu contra a vítima, causando-lhe lesões corporais - manteve-se inalterado em todas as fases processuais e encontra respaldo na prova técnica produzida.

No que tange à tese defensiva de desclassificação para a contravenção penal de vias de fato, esta não merece acolhimento, uma vez que o laudo pericial atestou a existência de lesões corporais efetivas (hematomas na região orbitária bilateral), afastando a mera caracterização de vias de fato, que pressupõe a ausência de lesão corporal.

Da mesma forma, não há que se falar em legítima defesa, pois não restou demonstrada a existência de agressão injusta por parte da vítima que justificasse a reação do acusado. Ainda que se considerasse a alegação do réu de que a vítima o empurrou, a resposta com uma cotovelada no rosto, causando-lhe hematomas em ambos os olhos, evidencia excesso punível, afastando a excludente de ilicitude.

Portanto, comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, bem como afastadas as teses defensivas, a condenação do acusado pela prática do crime previsto no art. 129, § 9o, do Código Penal é medida que se impõe.

3. Dispositivo

Diante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão punitiva estatal, consubstanciada pela denúncia para
CONDENAR
o réu
GENIVALDO RODRIGUES MALHEIROS JÚNIOR,
qualificado nos autos, como incurso na prática dos crimes descritos nos

artigos 129, §9o, ambos do Código Penal
.

4. Dosimetria

Passo, por conseguinte, e destacadamente, à dosimetria da reprimenda penal do acusado, em obséquio ao princípio constitucional da individualização da pena (CF, art. 5o, inc. XLVI) e ao critério trifásico estabelecido no artigo 68 do Estatuto Repressivo.

A pena in abstrato prevista para o crime
previsto no art. 129, §9o, do Código Penal é de
detenção, de 03 (três) meses a 03 (três) anos
(anteriormente à redação da Lei n. 14.994/2024).

1a Fase - Circunstâncias judiciais

Verificando as condições do acusado e do crime, passo a dosimetria da pena atenta as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal.

A
culpabilidade
do réu é normal à espécie, nada tendo a valorar; o réu não registra
antecedentes
;
e nada existe de palpável nos autos sobre sua
conduta social
, além do que não existem elementos para aferir sua
personalidade
; os
motivos
são inerentes a tipicidade da figura delitiva do crime; as
circunstâncias
são normais a espécie;
consequências

extrapenais não foram graves, inexistindo elementos para apurar eventual desgaste emocional;
comportamento da vítima

em nada contribuiu para a atividade criminosa.

Após a análise das circunstâncias judiciais, considero que são favoráveis ao réu, portanto, fixo a pena base do delito definido, em
03 (três) meses de detenção
.

2a Fase - Circunstâncias legais

Vislumbro atenuante da confissão (CP, art. 65, II, “d”), todavia, deixo de considerá-la visto que a pena base foi fixada no mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

3a Fase - Causas de diminuição e de aumento de pena

Inexistem causas de aumento ou diminuição da pena, razão pela qual
torno definitiva a pena em 03 (três) meses de detenção.

Do regime de Pena

Deverá o réu cumprir a pena inicialmente
em regime aberto
, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal.

Benefícios Legais [Substituição de Pena, Suspensão Condicional da Penal]

Não há possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade
por qualquer modalidade de pena restritiva de direitos em crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, caso dos autos. [AgRg no HC n. 735.437/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022].

Em contrapartida,
cabível
a suspensão condicional da pena, com fundamento no art. 77 do Código Penal.

Sendo assim,
CONCEDO
ao acusado a suspensão condicional da pena, pelo prazo de 02 (dois) anos, nos termos do artigo 77 e seguintes do Código Penal, eis que o condenado não é reincidente em crime doloso, bem como o fato de que a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, além dos motivos e as circunstâncias, autorizam a concessão do benefício; além do mais, não é cabível a substituição prevista no art. 44 do Código Penal.

Assim, determino a suspensão condicional da pena privativa de liberdade imposta ao réu pelo prazo de 02 (dois) anos, desde que observadas as seguintes condições [CP, art. 78, § 2.o]:

I – Proibição de frequentar determinados lugares, tais como bares, prostíbulos e congêneres a fim de evitar o uso de bebida alcoólica e a prática de novos delitos.

II - Proibição de se ausentar da Comarca onde reside sem autorização do Juízo.

III – Comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, mensalmente, para informar e justificar suas atividades.

Valor Mínimo para Reparação dos Danos (CPP, art. 387, IV):

Nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal,
CONDENO
o acusado ao pagamento de indenização pelos danos causados à vítima no valor de um salário-mínimo, considerando a gravidade das lesões, situação econômica do ofensor e necessidade de compensação dos danos sofridos pela vítima.

Manutenção ou Imposição de Prisão Preventiva ou outra Medida Cautelar:

Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, considerando a pena aplicada, o regime fixado ao cumprimento da pena, bem como, ausente os requisitos da prisão preventiva.

Custas e Despesas Processuais e Honorários Advocatícios:

Condeno
o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, conforme dispõe o art. 804, do CPP, salientando que eventual pleito de Justiça gratuita poderá ser concedido na fase de execução e pelo juízo competente, porquanto este é o momento adequado para aferir a sua real situação financeira, uma vez que existe a possibilidade de alteração desta, após a data da condenação. (sic).”

Inicialmente, cumpre apreciar a preliminar de nulidade da sentença suscitada pela defesa (ID. 335472350), que alega deficiência na fundamentação do decisum, em suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

A exigência constitucional de fundamentação das decisões judiciais constitui garantia fundamental do jurisdicionado, permitindo o controle da atividade jurisdicional e viabilizando o exercício pleno do direito de defesa e do duplo grau de jurisdição. Todavia, não se confunde fundamentação insuficiente com fundamentação contrária aos interesses da parte. A decisão judicial não está obrigada a acolher todos os argumentos defensivos, bastando que exponha, de forma clara e lógica, as razões de fato e de direito que conduziram ao convencimento do julgador.

No caso em análise, a sentença recorrida (ID.326518890) enfrentou, de maneira pormenorizada, todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia. O juízo de origem analisou detidamente a materialidade delitiva, demonstrada pelo boletim de ocorrência (ID. 96801218, páginas 3/4), pelo termo de declaração da vítima (ID. 96801218, páginas 6/7) e, sobretudo, pelo laudo de exame de corpo de delito (ID. 96801218, páginas 9/11), que atestou a existência de hematomas na região orbitária bilateral da ofendida.

Quanto à autoria, a sentença examinou criteriosamente o depoimento da vítima prestado em juízo (ID. 130572615), cotejando-o com os demais elementos probatórios, inclusive com o próprio interrogatório do acusado (ID.130572615), que admitiu ter desferido cotovelada no rosto da vítima, embora tenha invocado a tese de legítima defesa.

A magistrada sentenciante apreciou, ainda, as teses defensivas, afastando-as de forma fundamentada. Rejeitou a alegação de legítima defesa por ausência de comprovação de agressão injusta por parte da vítima, destacando que o acusado não apresentou qualquer lesão corporal que corroborasse sua versão, nem se submeteu a exame médico. Igualmente, rechaçou o pedido de desclassificação para vias de fato, considerando que o laudo pericial atestou lesões corporais efetivas, incompatíveis com a mera caracterização da contravenção penal.

Na dosimetria da pena, a sentença observou rigorosamente o critério trifásico estabelecido no artigo 68 do Código Penal, analisando individualmente cada circunstância judicial prevista no artigo 59 do mesmo diploma legal. Reconheceu a existência da atenuante da confissão, mas deixou de aplicá-la por ter fixado a pena- base no mínimo legal, em consonância com a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, a sentença apresenta fundamentação clara, coerente e suficiente, expondo de forma lógica e concatenada as razões de fato e de direito que conduziram à condenação. O fato de a decisão ser desfavorável aos interesses do apelante não configura, por si só, ausência ou deficiência de fundamentação.

Nesse sentido, o entendimento desta Corte de Justiça é pacífico, conforme se verifica no julgado.

“O fato de a decisão ser contrária aos interesses do apelante não implica ausência de fundamentação”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LXXVIII, e 93, IX; CPP, arts. 155, 381, III, 399, § 2o; Lei n. 11.340/2006, art. 24-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp no 1.920.189/SP, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20.02.2024, DJe 26.02.2024.
(N.U 0042938-37.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/01/2025, publicado no DJE 28/01/2025). (sic).”

No mesmo sentindo:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ART. 24-A DA LEI N. 11.340/2006. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ E POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. PROVAS SUFICIENTES DA MATERIALIDADE E AUTORIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(...) III. Razões de decidir: 3. O princípio da identidade física do juiz, previsto no art. 399, § 2o, do Código de Processo Penal, não tem aplicação absoluta, admitindo exceções em casos justificados, como afastamentos por remoção, férias ou promoção. No caso concreto, a sentença foi proferida por magistrada regularmente designada em substituição ao juiz que presidiu a instrução, não havendo prejuízo ao acusado nem violação ao princípio da razoável duração do processo (CF, art. 5o, LXXVIII). 4. A sentença condenatória está devidamente fundamentada, conforme os requisitos do art. 93, IX, da CF e do art. 381, III, do CPP, com análise das provas e subsunção dos fatos à norma penal. O fato de a decisão ser contrária aos interesses do apelante não implica ausência de fundamentação. 5. A materialidade do crime está comprovada pelos documentos nos autos, incluindo a decisão que deferiu as medidas protetivas e a ciência do acusado. A autoria delitiva é evidenciada pelos depoimentos firmes e coerentes da vítima, corroborados por elementos probatórios, os quais demonstram o descumprimento das medidas judiciais por parte do apelante. 6. O princípio da livre apreciação das provas (art. 155 do Código de Processo Penal) assegura ao magistrado a liberdade para valorar os elementos probatórios e expor os motivos da decisão, sem necessidade de responder a todas as alegações da parte de forma individualizada. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Teses de julgamento: 1. O princípio da identidade física do juiz não é absoluto e admite exceções em casos justificados, como afastamentos por remoção, férias ou promoção. 2. Sentença condenatória devidamente fundamentada atende aos requisitos constitucionais e legais quando expõe as razões de fato e de direito que sustentam a decisão, mesmo que contrária aos interesses do acusado. 3. O crime de descumprimento de medidas protetivas (art. 24-A da Lei n. 11.340/2006) configura-se quando comprovadas a materialidade e a autoria por meio de elementos probatórios idôneos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LXXVIII, e 93, IX; CPP, arts. 155, 381, III, 399, § 2o; Lei n. 11.340/2006, art. 24-A. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp no 1.920.189/SP, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20.02.2024, DJe 26.02.2024. (N.U 0042938-37.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/01/2025, publicado no DJE 25/01/2025). (sic).”

Rejeito, pois a preliminar suscitada.

2. Do mérito.

2.1. Da suficiência probatória e da comprovação da materialidade e autoria delitivas.

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito recursal, iniciando pela alegação de insuficiência probatória e pela tese absolutória fundada no princípio do
in dubio pro reo
.

A materialidade delitiva encontra-se inequivocamente demonstrada nos autos. Através do registro do boletim de ocorrência (ID. 96801218, páginas 3/4) registra o comparecimento da vítima à delegacia de polícia no dia dos fatos, relatando as agressões sofridas. O termo de declarações prestado pela ofendida na fase inquisitorial (ID.96801218, páginas 6/7) descreve, de forma pormenorizada, a dinâmica dos acontecimentos. Sobretudo, o laudo de exame de corpo de delito (ID. 96801218, páginas 9/11), elaborado por perito oficial, atestou a existência de hematomas na região orbitária bilateral, lesões compatíveis com traumatismo contuso provocado por instrumento contundente, corroborando integralmente a narrativa da vítima quanto às agressões sofridas na região do rosto.

Quanto à autoria delitiva, o conjunto probatório revela-se robusto e coeso.

Na fase inquisitorial (ID.96801218, páginas 6/7), a vítima Mayara Dias Crispim.

(...) relatou que, após saírem de uma boate onde haviam ingerido bebida alcoólica, o apelante, movido por ciúmes, iniciou uma discussão e passou a agredi-la fisicamente. Segundo seu relato, o acusado desferiu cotoveladas em seu rosto, causando-lhe intenso sofrimento físico e emocional. Narrou que pediu ajuda à proprietária do estabelecimento, mas não obteve auxílio. Afirmou que o apelante a forçou a ir embora com ele e continuou a agredi-la dentro do veículo durante o trajeto. Relatou, ainda, que, ao chegarem à residência de seu pai, o acusado a impediu de descer do carro, prosseguindo nas agressões, tendo ela conseguido escapar somente quando uma pessoa ameaçou chamar a polícia. (sic).”

Em juízo (ID. 326518886), a vítima reiterou, de forma firme e coerente, a narrativa apresentada na fase policial.

(...). Confirmou que o apelante a agrediu com cotoveladas nos olhos e na boca, causando-lhe lesões visíveis. Esclareceu que usava aparelho ortodôntico à época dos fatos, o que agravou as lesões na região bucal. Relatou que tentou pedir ajuda no local, mas as pessoas presentes não intervieram por medo do agressor. Afirmou que o acusado a forçou a entrar no veículo e continuou a agredi-la durante o trajeto. Narrou que, ao chegarem à casa de seu pai, o apelante novamente a impediu de sair do carro, prosseguindo nas agressões. Relatou que conseguiu escapar e se refugiou em uma creche, mas o acusado a perseguiu. Somente quando uma pessoa ameaçou chamar a polícia, o apelante a liberou. A vítima esclareceu que, após conseguir se desvencilhar do agressor, foi levada por sua mãe e padrasto à delegacia de polícia, onde registrou a ocorrência, e posteriormente ao hospital, onde foi submetida ao exame de corpo de delito.

É consabido que, nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, porquanto tais delitos geralmente ocorrem na clandestinidade, sem a presença de testemunhas oculares.

A jurisprudência dos tribunais superiores e desta Corte de Justiça é pacífica no sentido de que o depoimento da ofendida, quando prestado de forma firme, coerente e harmônica com os demais elementos de prova, constitui substrato probatório suficiente para sustentar o édito condenatório.

Nesse sentido:

"a palavra da vítima em crimes de violência doméstica, quando coerente, circunstanciada e corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para a condenação.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 129, §13; 147, caput; 69; CPP, art. 386, VII; L. 11.340/2006, arts. 22 e 23.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 598.886, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 15.10.2020; STJ, RHC 117.529, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 25.08.2020.
(N.U 1000337-56.2024.8.11.0031, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 23/09/2025, publicado no DJE 03/10/2025). (sic).”

No caso em análise, o depoimento da vítima apresenta-se firme, coerente e isento de contradições relevantes. As pequenas divergências entre as declarações prestadas na fase policial e em juízo referem-se a detalhes periféricos, naturais em razão do decurso temporal entre os fatos, ocorridos em fevereiro de 2021, e a audiência de instrução, realizada em agosto de 2025. O núcleo central da narrativa manteve-se inalterado em todas as fases processuais: o apelante, movido por ciúmes, agrediu fisicamente a vítima, desferindo cotoveladas e tapas em seu rosto, causando-lhe lesões corporais.

Ademais, o depoimento da vítima encontra respaldo no laudo de exame de corpo de delito (ID. 96801218, páginas 9/11), que atestou a existência de hematomas na região orbitária bilateral, lesões compatíveis com as agressões descritas pela ofendida. A prova técnica, portanto, corrobora integralmente a narrativa da vítima, conferindo-lhe ainda maior credibilidade.

O próprio apelante, Genivaldo Rodrigues Malheiros Junior, em seu interrogatório judicial (ID.

326518886).

“(....). Admitiu ter desferido cotovelada no rosto da vítima, embora tenha alegado que agiu em legítima defesa, após ser agredido verbalmente e fisicamente pela ofendida. (sic).”

Na fase policial (ID. 96801218, página (13/14), o recorrente já havia relatado que:

“ (...). No decorrer da discussão foi empurrado por Mayara, motivo este que lhe motivou a dar uma cotovelada em seu rosto, afirmando ser a única agressão contra Mayara". Essa confissão parcial, ainda que acompanhada de tese defensiva, constitui elemento probatório relevante, que, cotejado com os demais elementos dos autos, reforça a convicção quanto à autoria delitiva. (sic).”

Portanto, a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal praticado em contexto de violência doméstica restaram amplamente comprovadas pelo conjunto probatório, não havendo espaço para a aplicação do princípio do
in dubio pro reo,
que pressupõe a existência de dúvida razoável quanto à ocorrência do fato ou à participação do acusado, o que não se verifica na hipótese em análise.

2.2. Da tese de legítima defesa.

A defesa sustenta, subsidiariamente, que o apelante agiu em legítima defesa, alegando que apenas reagiu a agressões verbais e físicas perpetradas pela vítima. Todavia, a tese não merece acolhimento.

A legítima defesa, prevista no artigo 25 do Código Penal, constitui causa excludente de ilicitude, que afasta a antijuridicidade da conduta quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: agressão injusta, atual ou iminente; direito próprio ou de terceiros; uso de meios necessários; e moderação no emprego desses meios. A ausência de qualquer desses elementos impede o reconhecimento da excludente.

No caso em análise, não restou demonstrada a existência de agressão injusta por parte da vítima que justificasse a reação do apelante.

O acusado, em seu interrogatório,
alegou que a ofendida o empurrou e partiu para agressões verbais e físicas, razão pela qual teria reagido com uma cotovelada. Todavia, essa versão não encontra respaldo nos demais elementos probatórios.

Primeiramente, o apelante não apresentou qualquer lesão corporal que corroborasse sua alegação de ter sido agredido pela vítima.

Peço vênia.

Conforme consignado na sentença (ID. 326518890), o acusado não se submeteu a exame médico para comprovar eventuais agressões sofridas, o que enfraquece sobremaneira sua versão. Em contrapartida, a vítima apresenta lesões corporais graves, atestadas por laudo pericial (ID. 96801218, páginas 9/11), incompatíveis com a narrativa de uma simples reação defensiva.

Ademais, o laudo de exame de corpo de delito (ID. 96801218, páginas 10/11) constatou hematomas na região orbitária bilateral, ou seja, em ambos os olhos da vítima. Essa constatação revela que as agressões não se limitaram a um único golpe defensivo, como alegado pelo apelante, mas consistiram em múltiplas investidas contra a ofendida, atingindo regiões sensíveis de seu rosto. Tal circunstância evidencia o excesso na reação, incompatível com os requisitos da legítima defesa, notadamente a necessidade e a moderação no emprego dos meios.

Ainda que se admitisse, por mera argumentação, a existência de alguma discussão ou desentendimento entre o casal, o que não se confunde com agressão injusta, a resposta do apelante com cotoveladas no rosto da vítima, causando-lhe lesões em ambos os olhos, revela desproporcionalidade manifesta, caracterizando excesso punível, que afasta a excludente de ilicitude.

Peço vênia.

Conforme destacado pela Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer (ID. 341482382), "inexistem provas nos autos capazes de corroborar com a referida tese defensiva, aliás, sequer há exame de corpo e delito em relação ao agente, demonstrando a fragilidade da versão apresentada pelo algoz da vítima".

Portanto, a tese de legítima defesa não encontra amparo no conjunto probatório, devendo ser rejeitada.

2.3. Do pedido de desclassificação para vias de fato.

Subsidiariamente, a defesa postula a desclassificação da conduta para a contravenção penal de vias de fato, prevista no artigo 21 do Decreto-Lei no 3.688/41, argumentando que as lesões constatadas no laudo pericial seriam superficiais e incompatíveis com a narrativa de agressões prolongadas e intensas descritas pela vítima.

A pretensão defensiva não merece acolhimento.

A distinção entre o crime de lesão corporal e a contravenção penal de vias de fato reside, justamente, na existência ou não de lesão à integridade física ou à saúde da vítima. Configura-se o crime de lesão corporal quando a conduta do agente resulta em ofensa à integridade corporal ou à saúde de outrem, ainda que de natureza leve. Por outro lado, caracteriza-se a contravenção de vias de fato quando há emprego de violência física contra a pessoa, sem que dessa conduta resulte lesão corporal.

No caso em análise, o laudo de exame de corpo de delito (ID.96801218, páginas 9/11) atestou, de forma inequívoca, a existência de hematomas na região orbitária bilateral da vítima, lesões provocadas por instrumento contundente. Tais lesões, ainda que não tenham resultado em incapacidade para as ocupações habituais ou em deformidade permanente, configuram ofensa à integridade física da ofendida, caracterizando o crime de lesão corporal na sua forma simples.

A gravidade das lesões não constitui elemento do tipo penal do artigo 129, caput, do Código Penal, que se contenta com a mera ofensa à integridade corporal ou à saúde, independentemente de sua extensão ou duração. As qualificadoras e causas de aumento de pena previstas nos parágrafos do artigo 129 é que exigem lesões de maior gravidade ou circunstâncias específicas.

Peço vênia.

Conforme destacado pelo Ministério Público em suas contrarrazões (ID. 337770387), "constatado que houve ofensa à integridade física da vítima, impossível que se desclassifique o crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato".

Nesse mesmo sentido, o entendimento desta Corte de Justiça, conforme julgado:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E DANO QUALIFICADO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação Criminal contra sentença condenatória por crimes de lesão corporal e dano qualificado no contexto de violência doméstica, com imposição de pena privativa de liberdade, multa e indenização por danos morais. A defesa requereu absolvição por insuficiência de provas, desclassificação da conduta, afastamento da indenização e concessão da gratuidade da justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório autoriza a condenação; (ii) verificar a possibilidade de desclassificação da conduta para vias de fato; (iii) analisar a legalidade da indenização mínima por danos morais; e (iv) estabelecer a competência para apreciação do pedido de gratuidade da justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos de prova, especialmente laudo pericial, é apta a fundamentar a condenação em casos de violência doméstica.
A existência de lesões corporais comprovadas por exame pericial afasta a possibilidade de desclassificação para vias de fato.
A indenização mínima por danos morais é cabível, nos termos do art. 387, IV, do CPP, quando expressamente requerida e decorrente da natureza do crime, independentemente de instrução probatória específica.
A análise da gratuidade da justiça em matéria penal deve ser feita pelo Juízo da Execução, conforme os arts. 804 do CPP e 98 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.
Tese de julgamento:
A palavra da vítima, quando corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para fundamentar condenação em crimes de violência doméstica.
A comprovação de lesão corporal por laudo pericial inviabiliza a desclassificação para vias de fato.
É legítima a fixação de valor mínimo de indenização por danos morais quando expressamente requerida na denúncia.
Compete ao Juízo da Execução apreciar o pedido de gratuidade da justiça quanto às custas processuais.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 129, § 9o; 163, parágrafo único, I; 61, II, "f"; CPP, arts. 386, VII; 387, IV; 804; CPC, art. 98, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.643.051/MS (Tema 983); STJ, AgRg no AREsp 2.206.639/SP; STJ, AgRg no AREsp 2.462.460/SP; TJMT, ApCrim 1008528-73.2021.8.11.0006; TJMT, ApCrim 1014260-87.2022.8.11.0042; TJMT, ApCrim 1000328-77.2021.8.11.0006.
(N.U 1000366-24.2023.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Gabinete 2 - Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2025, Publicado no DJE 18/12/2025).(sic).”

Portanto, comprovada a existência de lesões corporais por meio de laudo pericial, inviável a desclassificação para a contravenção penal de vias de fato, devendo ser mantida a condenação pelo crime previsto no artigo 129, §9o, do Código Penal.

2.4. Da dosimetria da pena e da atenuante da confissão espontânea.

A defesa postula o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, com afastamento da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, pleiteando a redução proporcional da pena.

Peço vênia.

A sentença recorrida (ID. 326518890) reconheceu expressamente a existência da atenuante da confissão, considerando que o apelante, em seu interrogatório judicial, admitiu ter desferido cotovelada no rosto da vítima, embora tenha invocado a tese de legítima defesa. Todavia, deixou de proceder à redução da pena na segunda fase da dosimetria, por ter fixado a pena- base no mínimo legal, em consonância com a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:

"A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que, quando a pena -base é fixada no mínimo legal, a incidência de circunstância atenuante na segunda fase da dosimetria não pode resultar em pena inferior ao mínimo abstratamente cominado ao delito. Esse entendimento visa preservar a coerência do sistema de aplicação da pena, evitando que a incidência de atenuante conduza a resultado mais benéfico do que a ausência de qualquer circunstância agravante ou atenuante.

Todavia, esse entendimento não afasta a aplicação da Súmula 231, que veda a redução da pena aquém do mínimo legal em razão da incidência de atenuante.

No caso em análise, a pena -base foi fixada no mínimo legal de 03 (três) meses de detenção, considerando que as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal mostraram-se favoráveis ao apelante. Na segunda fase da dosimetria, a sentença reconheceu a atenuante da confissão espontânea, mas deixou de aplicá-la por impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal. Na terceira fase, inexistindo causas de aumento ou de diminuição de pena, a reprimenda foi fixada definitivamente em 03 (três) meses de detenção.

Peço vênia.

Conforme destacado pela Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer (ID. 341482382), "a defesa não se desincumbiu do ônus de apresentação de distinção entre caso concreto, ou mesmo a superação da jurisprudência, e o entendimento sumulado pela Corte Cidadã, razão pela qual o pleito de afastamento da Súmula 231, do STJ, mostra-se prejudicado". A defesa não apresentou fundamentos jurídicos aptos a afastar a aplicação da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, limitando-se a pleitear genericamente o reconhecimento da atenuante com redução proporcional da pena. Não demonstrou a existência de distinção entre o caso concreto e o entendimento sumulado, nem indicou eventual superação da jurisprudência pela Corte Superior. Portanto, a dosimetria realizada pela sentença recorrida mostra-se irrepreensível, devendo ser mantida.

2.5. Da condenação em reparação de danos.

A defesa postula, ainda em caráter subsidiário, o afastamento da condenação em reparação de danos, sob o argumento de ausência de pedido expresso e de contraditório específico sobre o quantum indenizatório.

O artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei no 11.719/2008, estabelece que o juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido. Trata-se de inovação legislativa que visa conferir maior efetividade à reparação dos danos decorrentes do ilícito penal, permitindo que a vítima utilize a sentença condenatória como título executivo judicial no juízo cível, sem necessidade de ajuizamento de ação autônoma de conhecimento.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial no 1.675.874/MS, representativo de controvérsia (Tema 983), firmou a seguinte tese:

"Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória."

No caso em apreço, o Ministério Público, na denúncia (ID. 128179044), formulou pedido expressamente a condenação do acusado ao pagamento de indenização pelos danos causados à vítima, em conformidade com o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Ademais, em se tratando de violência doméstica contra a mulher o dano moral é presumido
(in re ipsa),
decorrendo da própria natureza do ato ilícito praticado, que viola direitos da personalidade da vítima, como sua integridade física e psicológica.

Quanto à alegação de ausência de contraditório, cumpre esclarecer que o pedido de fixação de valor mínimo indenizatório constou da denúncia, peça inaugural da ação penal, que foi regularmente recebida e da qual o acusado foi citado.

Portanto, o apelante teve plena ciência da pretensão indenizatória desde o início do processo, tendo-lhe sido oportunizado o exercício do contraditório e da ampla defesa. A defesa técnica, inclusive, manifestou-se sobre o pedido em suas alegações finais (ID. 130572615), o que demonstra a observância do devido processo legal.

Ademais, nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, o dano moral configura-se
in re ipsa,
ou seja, decorre da própria natureza do fato, independentemente de comprovação específica.

A agressão física perpetrada pelo apelante contra a vítima, causando-lhe lesões corporais, evidentemente resultou em sofrimento psíquico, constrangimento e abalo emocional, justificando a fixação de indenização por danos morais.

Peço vênia.

Conforme destacado pela Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer (ID.341482382),
"a condenação por danos causados à vítima se baseou nas circunstâncias concretas da prática delitiva, valorando aspectos da conduta do agente, assim como a condição econômica do ofensor, sendo indiferente à produção probatória específica em relação aos danos, dado o caráter in re ipsa da indenização".

O valor fixado pela sentença recorrida (ID. 326518890), equivalente a um salário-mínimo, mostra-se razoável e proporcional, considerando a gravidade das lesões, a situação econômica do ofensor e a necessidade de compensação dos danos sofridos pela vítima.

Não se revela excessivo nem irrisório, atendendo aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade que devem nortear a fixação de indenizações por danos morais.

Nesse sentido, este Tribunal já decidiu:

“Nos casos de violência doméstica contra a mulher, segundo o Tema 983 do STJ, é permitida a fixação de indenização mínima por dano moral desde que haja pedido expresso da acusação ou da vítima, mesmo sem especificação do valor ou produção de prova específica." (TJMT – Apelação Criminal no 1003802-62.2021.8.11.0004 – Classe CNJ-417 – Comarca de Barra do Garças – 4a C. Criminal – Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho – J.: 29.10.2024). (sic).”

Portanto, não há que se falar em exclusão ou redução da indenização fixada na sentença.

2.6. Do pedido de isenção de custas processuais.

Por fim, a defesa pleiteia a isenção de custas processuais, alegando que o apelante ostenta condição de hipossuficiência econômica.

A questão relativa à isenção de custas processuais constitui matéria afeta ao juízo da execução penal, a quem compete analisar a real situação econômica do condenado no momento da execução da sentença.

A situação financeira do apelante pode sofrer alterações entre a data da condenação e o início da execução, razão pela qual o pedido de isenção deve ser apreciado pelo juízo competente, na fase executória, quando será possível aferir, com maior precisão, a capacidade econômica do condenado.

Nesse sentido, é a orientação pacífica deste egrégio Tribunal de Justiça:

“(...) A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804). Constatada a condição de hipossuficiente, suspende-se a exigibilidade da obrigação que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família (...)” (CPC, art. 98, §§ 2o e 3o).” (Ap. 126533/2017, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1a Câmara Criminal, julgado em 6.2.2018). (sic).”

“...Nos termos do art. 98, § 3o, da lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil), “vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário” (Ap. 92753/2017, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, 2a Câmara Criminal, julgado em 13.9.2017).9sic).”

“[...] A concessão do benefício da justiça gratuita não exclui a condenação da acusada em custas processuais, as quais terão a exigibilidade suspensa pelo prazo de cinco anos. A capacidade financeira do condenado será avaliada pelo juízo das execuções penais, por ser o momento adequado para aferir a real situação financeira do agente. (N.U 1006072-91.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/06/2024, publicado no DJE 14/06/2024). (sic).”

Portanto, o pedido de isenção de custas processuais deve ser indeferido nesta fase recursal, sem prejuízo de sua renovação perante o juízo da execução penal, oportunidade em que será analisado à luz da situação econômica concreta do apelante.

3. Conclusão.

Diante de todo o exposto, verifico que a sentença recorrida (ID. 326518890) encontra-se em perfeita consonância com o conjunto probatório dos autos e com a legislação aplicável, não merecendo qualquer reparo. A materialidade e a autoria delitivas restaram amplamente comprovadas pelo depoimento firme e coerente da vítima, prestado tanto na fase inquisitorial (ID. 96801218, páginas 6/7) quanto em juízo (ID. 130572615), corroborado pelo laudo de exame de corpo de delito (ID. 96801218, páginas 9/11). As teses defensivas de legítima defesa e de desclassificação para vias de fato não encontram respaldo nas provas produzidas. A dosimetria da pena foi realizada de forma criteriosa, observando o sistema trifásico e a jurisprudência dos tribunais superiores. A condenação em reparação de danos está em conformidade com o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal e com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026